Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-68.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000901-68.2019.8.14.0023

APELANTE: CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA, MARCOS ROBERT CORDEIRO MENDES

APELADO: MARCOS ROBERT CORDEIRO MENDES, CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA PRATICADOS EM REDE SOCIAL PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSTANTES NOS AUTOS. PALAVRAS DA VITIMA E DOCUMENTOS. CONFISSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PRÁTICA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E NO MESMO DIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO EXERCÍCIO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

-
É inquestionável que as palavras empregadas pelo querelado em suas redes sociais causaram desconforto e mal estar entre a querelante e os munícipes, por sugerir ilegalidades na condução da administração do Município de Irituia, sobretudo no pagamento dos professores da rede municipal, chamando-a de caloteira. Assim, p
ela análise portanto de todas as provas constantes nos autos, não restaram configurados dois crimes de difamação e dois crimes de injúria, em que pese o querelado ter realizado duas publicações ofensivas à honra da querelante. As afirmações veiculadas pelo querelado em suas redes sociais ofendem a honra e a moral da querelante, sugerindo o descumprimento de modo idôneo da função de Prefeita Municipal, no entanto, as ofensas configuram dolo de injuriá-la e difamá-la, em um contexto único, não havendo que se falar em continuidade delitiva, pois, veiculadas no mesmo dia. Assim acertada a condenação do querelado em concurso material de crimes de difamação e injúria.

- A liberdade de informação, de expressão e de imprensa, por não ser absoluta, encontra limitações ao seu exercício compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa.

- É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado da Súmula 444 do STJ esta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." Para fins do art. 59 do CP, a conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, o que também não se verifica no caso. Assim, não há ilegalidade na sentença que, analisando o art. 59 do CP, verifica a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a elevar a pena-base acima do mínimo legal, como no caso. Bem como não aponta motivo torpe para agravar a pena, diante da ausência de sua demonstração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação interpostos pela querelante CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA e pelo querelado MARCOS ROBERT CORDEIRO MENDES, a fim de ser mantida a sentença recorrida, em conformidade com o parecer ministerial, e

nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA,
em id 5833218 - Pág. 1,
e MARCOS ROBERT CORDEIRO MENDES,
em id 5833219 - Pág. 1
,
p
or intermédio de advogados constituídos, impugnando a r. sentença proferida em id nº 5833217, pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Irituia/PA,
que condenou
MARCOS ROBERT CORDEIRO MENDES

pela prática do
crime de Difamação
, à pena de 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, e pela prática do
crime Injúria
a pena de 01 (um) ano de detenção, totalizando ao final, por conta do art. 69 do Código Penal, à pena final de
04(quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (
prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos, na modalidade proibição de freqüentar
determinados lugares).

Consta na Queixa-Crime que no dia 18.01.2019, sexta-feira, o querelado publicou na intemet, mais precisamente na página da rede social Facebook, mensagens ofensivas à honra da querelante CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA, Prefeita do Município de Irituia/PA. Extrai-se que, na primeira publicação, o querelado ao referir-se com relação ao atraso no salário dos professores da rede municipal, atingiu a honra da querelante com a seguinte afirmação: PREFEITA CALOTEIRA CRIA VERGONHA NESSA TUA CARA. Já na segunda publicação de terceiro, postou uma mensagem sobre uma suposta venda de um abadá onde consta a foto da querelante e do vice-prefeito do Município, tendo abaixo de suas imagens o termo OS CALOTEIROS, motivo pelo qual requer a condenação do querelado pela prática de 02 (dois) crimes de difamação e 02(dois) crimes de injúria, em concurso material.

Em suas razões recursais, em id nº 5833218, a querelante CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA, requer a reforma da sentença, com a condenação do querelado pela prática de dois crimes de difamação e dois crimes de injúria. Subsidiarimente, o recrudescimento da pena-base com a avaliação desfavorável da conduta social e o reconhecimento de que o crime foi cometido por motivo torpe.

Em contrarrazões, Id nº 8632426 – fls. 119/122, o querelado pugna pelo desprovimento do recurso da querelante

O querelado MARCOS ROBERT CORDEIRO MENDES nas razões recurso de apelação, Id nº 5833219 – fls. 91/93, pugna pela absolvição, afirmando que, ao contrário do

sustentado na sentença condenatória, os elementos dos crimes imputados não se encontram presentes. Sustenta que as publicações revelam o exercício de sua liberdade de expressão, não podendo ser penalizada

Em contrarrazões, a querelante requer o desprovimento do recurso do querelado, com a manutenção da sentença.

Encaminhados os autos ao órgão ministerial de 2o Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, em id 9146238, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interpostos pela querelante CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA e pelo querelado MARCOS ROBERT CORDEIRO MENDES, a fim de ser mantida a sentença recorrida.

É o relatório.

Sem r
evisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

RECURSO - MARCOS ROBERT CORDEIRO MENDES

O querelado MARCOS ROBERT CORDEIRO MENDES nas razões recurso de apelação, Id nº 5833219 – fls. 91/93, pugna pela absolvição, afirmando que, ao contrário do

sustentado na sentença condenatória, os elementos dos crimes imputados não se encontram presentes. Sustenta que as publicações revelam o exercício de sua liberdade de expressão, não podendo ser penalizada

RECURSO - CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA

Consoante relatado, em suas razões recursais, em id nº 5833218 –a querelante CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA, requer a reforma da sentença, com a condenação do querelado pela prática de dois crimes de difamação e dois crimes de injúria. Subsidiarimente, o recrudescimento da pena-base com a avaliação desfavorável da conduta social e o reconhecimento de que o crime foi cometido por motivo torpe.

Assim, aduz que sentença de piso de forma correta condenou o recorrido em relação a uma das práticas criminosas narradas na ação, deixando porém de considerar a outra. Isso porque as ofensas foram praticadas em momentos diferentes, ainda que no mesmo dia 18.01.2019, sendo que numa o réu afirmou ("PREFEITA CALOTEIRA CRIA VERGONHA NESSA TUA CARA") e na outra deu divulgação à ofensa praticada por outro (divulgação de um abadá com a seguinte mensagem e foto da Recorrente com seu vice-Prefeito: "OS CALOTEIROS").

Portanto afirma que os crimes foram autônomos, realizados em momentos diferentes, uma publicação não sendo complemento da outra para que se possa afirmar que tenha existido uma única conduta delituosa. Tem-se a prática de 02 crimes de difamação e 02 de crimes de injuria, considerando que a sentença considerou ter sido comprovada a prática desses dois crimes, devendo a sentença ser modificada nesse sentido.

A decisão impugnada, portanto, afastou da prova produzida nos autos e merece ser modificada, inclusive como forma de desestimular que as redes sociais continuem sendo utilizadas para realizar ofensas e destruir reputações, como vem ocorrendo de forma sistemática em nosso país e neste Estado, e se verificou neste caso, onde o querelado, adversário político da recorrente, foi à rede social facebook, de grande penetração social, ofender a recorrente, conforme fartamente demonstrado nos autos.

Para saber se prosperam os pleitos dos recorrentes, deve-se analisar todo o cotejo fático probatório contido nos autos:

Conforme consta na sentença, a querelante CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA, em seu interrogatório afirmou em juízo:

“Que antes dos fatos não conhecia o querelado; que se sente de certa forma perseguida tanto política quanto pessoalmente pelo senhor Marcos Robert, não só pela sua página oficial do Facebook como por uma página fake que o querelado tem; que se sente bastante ofendida com as suas postagens, que acha que falta educação e respeito com a sua pessoa; que leva a querelante ao ridículo nas redes sociais; o que mais lhe preocupou quando viu em um grupo de WhatsApp viu fotos e vídeos de seu carro na frente da casa de seus sogros em Belém, o que já configura uma perseguição a sua pessoa por parte do querelado; que o senhor Marcos Robert também fez um vídeo na frente de sua casa em Irituia afirmando que a querelante usou dinheiro público para fazer a calçada de sua casa; que já foi perseguida pelo querelado até em Belém onde mora seus sogros; que não aceita nenhum tipo de acordo com Marcos Robert em virtude de suas reiteradas atitudes em relação a sua pessoa(...). Às perguntas do advogado respondeu: que se sente altamente difamada quando o querelado a chama de caloteira; que a difama como administradora, como Prefeita do Município e, principalmente como mulher; pessoalmente e administrativamente;(...) ( fls.28/29 – por meio audiovisual)”.

Em seu depoimento, o querelado Marcos Robert Cordeiro Mendes afirmou em juízo o que segue:

“Que em algumas situações entende que se excedeu nas postagens; que a Prefeita não têm provas de que o querelado a perseguiu em Belém, uma vez que não sabe nem os sogros dela moram; que as pessoas o procuram para resolver problemas que o Município não consegue resolver; que realmente possui uma página nas redes sociais onde as pessoas o procuram ou se manifestam; que a querelante tem que provar que ele possui uma página fake; que trabalha como porteiro na escola Conceição Malheiros através de uma empresa privada; que se excedeu ao chamar a prefeita de caloteira, mas isso se deu em virtude de sua esposa ser servidora municipal e
estar com os salários atrasados e sendo perseguida pela administração pública municipal uma vez que ela foi transferida; que pede perdão pelos excessos nas postagens; que não tem nada contra a Prefeita; que não persegue ninguém; que jamais vai atentar contra ela(...)”

Constitui-se a
difamação
em crime que ofende a honra objetiva, e, da mesma forma que na calúnia, depende da imputação de algum fato a alguém. Esse fato, todavia, não precisa ser criminoso. Basta que tenha capacidade para macular a reputação da vítima, isto é, o bom conceito que ela desfruta na coletividade, pouco importando se verdadeiro ou falso.

Conforme lições do Professor Cleber Masson:

“Difamar é imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação. Consiste, pois, em desacreditar publicamente uma pessoa, maculando os atributos que a tornam merecedora de respeito no convívio social. E, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência do delito de difamação “dá-se a partir da imputação deliberada de fato ofensivo à reputação da vítima, não sendo suficiente a descrição de situações meramente inconvenientes ou negativas”. (Masson, Cleber. Direito Penal esquematizado: parte especial – vol. 2 – 7
Ed. ver.ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Métido, 2015, p. 183)

No caso dos autos, o conjunto probatório é farto no sentido de que o querelado agiu com evidente
animus diffamandi
ao divulgar na sua rede social fatos ofensivos à reputação da vítima. Até porque, para a consumação do Crime de difamação, previsto no Art. 139 do Código Penal, o fato concreto, determinado, ofensivo à sua reputação, desonroso, deve, necessariamente, chegar ao conhecimento de terceiros para sua consumação.

Já o Crime de
Injúria
(art. 140), de outro lado, consiste em atribuir à alguém qualidade negativa, que ofenda sua dignidade ou decoro, pressupondo a existência do
animus injuriandi
, consubstanciado na vontade livre, serena e consciente do agente de injuriar a vítima.

Assim, a injúria é crime contra a honra que ofende a honra subjetiva. Consequentemente, ao contrário do que ocorre na calúnia e na difamação, não há imputação de fato. Caracteriza-se o delito com a simples ofensa da dignidade ou do decoro da vítima, mediante xingamento ou atribuição de qualidade negativa.

Na espécie, as ofensas lançadas pelo querelado foram devidamente descritas na inicial, como efetivadas e concretizadas em rede social, de grande evidência e comporta um qualitativo número de usuários.

É inquestionável que as palavras empregadas pelo querelado em suas redes sociais causaram desconforto e mal estar entre a querelante e os munícipes, por sugerir ilegalidades na condução da administração do Município de Irituia, sobretudo no pagamento dos professores da rede municipal, chamando-a de CALOTEIRA.

Agindo de tal forma, o Querelado praticou as condutas descritas nos artigos 139 e 140, do Código Penal.

E, como bem se manifestou o Procurador de Justiça:

“O Querelado com a conduta perpetrada macula sobremaneira a reputação da Querelante, perante toda a sociedade com os dizeres difamatórios. Da mesma forma, ofende o íntimo da Querelante, que se vê achincalhada em razão dos dizeres injuriosos (...)

Destarte, comprovado o dolo de dano, com o propósito específico de ofender a honra da querelante, de rigor a manutenção das condenações pelos crimes de injúria e difamação”.

Assim, diante da prova oral (depoimento e interrogatório) bem como da prova documental constante nos autos, a teor dos referidos documentos relatados e juntados nos autos às fls.03 - id

5833055 - Pág. 3 e fls, 09/10 (ids 5833055 - Pág. 9/10), entendeu corretamente o MM. Magistrado ter configurada a prática de apenas um crime de difamação e apenas um crime injúria praticados pelo querelado Marcos Robert Cordeiro Mendes, impondo-se, desta forma, a sua condenação.

Pela análise portanto de todas as provas constantes nos autos, não restaram configurados dois crimes de difamação e dois crimes de injúria, em que pese o querelado ter realizado duas publicações ofensivas à honra da querelante.

E, como bem manifestou o Procurador de Justiça:

“
As afirmações veiculadas pelo querelado em suas redes sociais ofendem a honra e a moral da querelante, sugerindo o descumprimento de modo idôneo da função de Prefeita Municipal, no entanto, as ofensas configuram dolo de injuriá-la e difamá-la, em um contexto único, não havendo que se falar em continuidade delitiva, pois, veiculadas no mesmo dia. Assim acertada a condenação do querelado em concurso material de crimes de difamação e injúria”.

Diante do apresentado, irretocável é a sentença condenatória impugnada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/1995. NÃO ATENDIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). INCIDÊNCIA. REGIME. MODIFICAÇÃO. (...)
II - Inviável a absolvição se a materialidade e autoria dos crimes de calúnia e difamação encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente pelas mensagens encaminhadas pela rede social Facebook, meio que facilitou a divulgação, configurando a causa de aumento do art. 141, III, do CP. III
- Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IV - A continuidade delitiva terá lugar quando comprovados os requisitos objetivos relativos à prática de crimes da mesma espécie, mediante semelhantes condições de tempo, espaço, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, ou seja, o desígnio único em todas as condutas. V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, para réu primário com apenas uma circunstância judicial considerada desfavorável (antecedentes), que não revela maior gravidade concreta, o regime inicial para o cumprimento será o aberto. VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1243241, 00020327020188070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)”

Vale ressalvar que, a manifestação publicada pelo querelado não configura exercício de liberdade de expressão, na medida em que a Constituição Federal não dá ao cidadão liberdade para ofender, injuriar e difamar indiscriminadamente a quem quer que seja, mas de emitir suas palavras e opiniões com senso de responsabilidade, respeitando a honra dos concidadãos.

E, como bem pontuou o Procurador de Justiça:

“Data vênia, um jogo de palavras e fotos publicadas em rede social não pode ser considerado exercício de um direito, excluindo a responsabilidade penal do agente, quando, como na espécie, plenamente configurado a prática de crimes.

A propósito, segundo o Superior Tribunal de Justiça: “(...) A liberdade de informação, de expressão e de imprensa, por não ser absoluta, encontra limitações ao seu exercício compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (REsp 1586435/PR, Rel. Ministro

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 18/12/2019).

DA DOSIMETRIA DA PENA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o
crime de Difamação
– art. 139 do CP [que possui como penas cominadas a de detenção, de três meses a um ano, e multa] fixou a pena base no mínimo legal, e para o
crime de Injúria
– art. 140 do CP [que possui como pena cominada a de detenção, de um a seis meses, ou multa], também fixou a pena base no mínimo legal nos seguintes termos:

DO CRIME DE DIFAMAÇÃO

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o querelado é primário); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie; comportamento da vítima( nada a considerar). Assim, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, em 03(três) meses de detenção.

Reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal – confissão -, conforme acima fundamentado, no entanto, em homenagem a súmula de jurisprudência nº 231 do STJ, deixo de aplicá-la ao caso concreto, como forma de não atenuar a pena abaixo do mínimo legal, de modo que torno a pena de 03 (três) meses de detenção como definitiva por não concorrerem outras circunstâncias atenuantes, nem agravantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição.

Quanto à pena de multa, atento a todos os referenciais acima mencionados, fixo-a no mínimo legal, qual seja, no pagamento de 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, uma vez que inexistentes nos autos informações sobre as condições financeiras do acusado para arcar com valor superior.

Regime de cumprimento de pena – o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, c, e 3º do Código Penal.

DO CRIME DE INJÚRIA

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o querelado é primário); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie; comportamento da vítima( nada a considerar). Assim, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, em 01(um) mês de detenção.

Reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal – confissão -, conforme acima fundamentado, no entanto, em homenagem a súmula de jurisprudência nº 231 do STJ, deixo de aplicá-la ao caso concreto, como forma de não atenuar a pena abaixo do mínimo legal, de modo que torno a pena de 01 (um) mês de detenção como definitiva por não concorrerem outras circunstâncias atenuantes, nem agravantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição.

Regime de cumprimento de pena – o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, c, e 3º do Código Penal.

Do artigo 69 do Código Penal

Diante da regra do concurso material de crimes prevista no artigo 69 do Código Penal, somando as penas, TORNO DEFINITIVA A CONDENAÇÃO do querelado MARCOS ROBERT CORDEIRO MENDES a pena de 04(quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixando o valor do dia- multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Substituição da pena por restritiva de direitos - verifico que estão presentes, na espécie, os requisitos subjetivos e objetivos do art. 44 do Código Penal, autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, senão vejamos.

Alega-se que não se considerou a conduta social o querelado e que os crimes praticados foram por motivo torpe. Daí a sentença deve ser reformada para incluir os dois agravantes na dosimetria da pena.

Afirma que a sentença deixou de apreciar informações constantes dos autos, que demonstram que o apelado é detentor de uma longa Certidão Criminal, com 10 (dez) processos, o que embora não valha como apuração de antecedentes criminal, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal com Repercussão Geral RE 591054, não podem deixar de ser considerados como demonstração de que o mesmo não se porta de forma correta no meio social, visto que ali se encontram relatadas ofensas à honra de outras pessoas que residem no município, ofensa a integridade de munícipes, dentre outros. Isso somado a ocupação do prédio da Prefeitura, como o recorrido reconheceu em seu interrogatório.

E, sem dúvidas, o motivo para a prática de tais crimes contra a honra da recorrente, Prefeita do Município, é torpe, visto que as ofensas foram feitas com objetivos políticos partidários. Já que se tem a informação de que o mesmo seria uma liderança política que já teria sido candidato a Vereador deixando claro que é opositor da recorrente.

A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito

no

art.

68,

c/c

o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas

quando

identificar

dados

que extrapolem as circunstâncias elementares

do tipo penal básico.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ressalva-se, não

é

uma

operação

aritmética,

mas

sim, um exercício de discricionariedade

vinculada,

devendo o magistrado eleger a sanção que

melhor

servirá

para

a

prevenção

e

repressão do fato-crime praticado.

Nota-se que tanto para os crimes de
Difamação
como para o crime de
Injúria, o MM. Magistrado fixou a pena base no mínimo legal,
diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas que possuem o condão de elevar a reprimenda basilar.

É pacífica a jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado da Súmula 444 do STJ: "
É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
."

Para fins do art. 59 do CP, a conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, o que também não se verifica no caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. ILEGALIDADE MANIFESTA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA.

1. A desconstituição do entendimento firmado pelo Tribunal de origem diante de suposta contrariedade a lei federal, com o fim de se obter a desclassificação do delito, não encontra campo na via eleita, ante à necessidade de aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, procedimento descabido em recurso especial por força da Súmula 7/STJ.

2. A tese defensiva referente ao art. 59 do CP não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, não tendo sido sequer ventilada nas razões do recurso integrativo, mostrando-se inviável a sua análise nesta via especial, a teor do que dispõem as Súmulas 282/STF e 211/STJ.

3. Consoante entendimento desta Corte, a existência de processos em andamento não constitui motivação idônea a fundamentar a exasperação da pena-base, principalmente quanto ao vetor da conduta social (Súmula 444/STJ), em obediência ao princípio da presunção de não-culpabilidade (HC n. 316.870/ES, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 1º/10/2021).

4. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido de ofício, para afastar a valoração negativa da conduta social e, por conseguinte, redimensionar a pena aplicada para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 22 dias-multa, estabelecendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

(STJ. AgRg no AREsp n. 2.002.114/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Assim, não há ilegalidade na sentença que, analisando o art. 59 do CP, verifica a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a elevar a pena-base acima do mínimo legal, como no caso. Bem como não aponta motivo torpe para agravar a pena, diante da ausência de sua demonstração.

Diante de todo exposto, manifesto pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação interpostos pela querelante CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA e pelo querelado MARCOS ROBERT CORDEIRO MENDES, a fim de ser mantida a sentença recorrida, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora -

Belém, 04/07/2022